Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL POST-MORTEM POR PROCURAÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.
Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto por herdeiras contra decisão que homologou escritura pública de compra e venda de imóvel do espólio lavrada após o falecimento do inventariado, com base em procuração extinta pelo óbito. A decisão agravada reconheceu a inexistência de poderes da procuradora e a ausência de autorização judicial, mas homologou o negócio jurídico invocando a proteção da boa-fé de terceiros, determinando o depósito judicial da cota-parte do falecido.
As agravantes alegam nulidade absoluta do ato, ausência de pedido de homologação, necessidade de remessa à via ordinária e indícios de má-fé da inventariante quanto ao valor da venda.
Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a homologação judicial de negócio jurídico de venda de imóvel realizada por procuradora após o falecimento do mandante e sem autorização judicial; e (ii) saber se a controvérsia, por envolver nulidade absoluta, divergência de valores e suposta má-fé da inventariante, deve ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.
Razões de decidir:
O contrato de mandato extingue-se com a morte do mandante, conforme art. 682, II, do CC/2002, tornando nulo o ato de alienação praticado em seu nome após o óbito.
Negócio jurídico nulo não é suscetível de convalidação ou confirmação, nos termos do art. 169 do CC/2002, sendo inaplicável o princípio da conservação dos negócios jurídicos.
A alienação de bens de espólio exige autorização judicial expressa, sendo inválido o negócio praticado à revelia dessa formalidade legal, mesmo que conste escritura pública.
A divergência de valores apresentados e a ausência de pedido de homologação evidenciam controvérsia de alta indagação, que demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC.
A proteção de terceiros de boa-fé não se confunde com a convalidação de ato nulo, devendo eventual prejuízo de terceiros ser discutido em processo autônomo.
Dispositivo: Recurso provido para anular a decisão que homologou o negócio jurídico de compra e venda do imóvel situado no apto. 202, bloco I, SQS 415, Brasília/DF, devendo a controvérsia ser remetida às vias ordinárias, com ampla cognição.
Tese de julgamento: “1. É nulo o negócio jurídico de venda de imóvel do espólio celebrado por procurador após o falecimento do mandante e sem autorização judicial, sendo incabível sua homologação incidental no inventário. 2. Questões que envolvam nulidade absoluta, divergência de valores e indícios de má-fé devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.”